Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-61.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000671-61.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA MEDICA DE CIRURGIOES DE CABECA E PESCOCO DO ESTADO DA BAHIA - CCP

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTIDADES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO, para reconhecer a legitimidade da acionada UNIMED FERJ, nos termos do quanto decidido nos autos de nº 8028551-62.2025.8.05.0000.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que excluiu a UNIMED FERJ do polo passivo da demanda, por suposta ilegitimidade passiva. A parte autora sustentou, na exordial, que a UNIMED FERJ integra o mesmo grupo econômico das demais rés e, por isso, seria solidariamente responsável pelos danos narrados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a legitimidade passiva deve ser reconhecida com base nas alegações constantes da petição inicial, à luz da teoria da asserção; e (ii) saber se é possível aplicar a teoria da aparência à UNIMED FERJ, permitindo sua responsabilização solidária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, conforme a teoria da asserção.

Também é reiterado o entendimento segundo o qual, havendo exploração comum de marca por sociedades formalmente distintas, admite-se a responsabilização solidária com base na teoria da aparência — entendimento especialmente aplicado aos casos envolvendo o Sistema Unimed.

A legitimidade da UNIMED FERJ já foi reconhecida nos autos do agravo de instrumento nº 8028551-62.2025.8.05.0000.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Te­se de julgamento:

“1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, conforme a teoria da asserção. 2. É aplicável a teoria da aparência à UNIMED FERJ, permitindo sua responsabilização solidária quando demonstrada a atuação conjunta no mesmo conglomerado econômico.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça